Tribunal: TJMT
Processo: 1088726-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA VEÍCULO (MOTO). PAGAMENTO PARCIAL (ENTRADA). PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 300608479 – reclamação no 1088726-10.2024.8.11.0001 – 5o JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano material. 2- A empresa Reclamada foi devidamente citada e intimada, mas não apresentou contestação nem compareceu à audiência designada, razão pela qual foi corretamente reconhecido os efeitos da revelia, com a consequente presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, nos termos do art. 20 da Lei n.o 9.099/95 c/c art. 344 do CPC. 3- Restou demonstrado: - a compra do veículo motocicleta Honda CB 600 Hornet, ano 2024, em 4/10/2024, pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais); - o pagamento de entrada (id. 300608469), de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e o financiamento do saldo restante em 36 parcelas de R$ 853,33 (oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos); - proposta pré-aprovada pela Conetc Car (id. 300608470), sem confirmação da efetiva aprovação do financiamento; - contrato de prestação de serviços de intermediação e responsabilidade de crédito (id. 300608468), no qual consta expressamente o valor de R$ 8.000,00(oito mil reais), referente à entrada paga; - cláusula contratual expressa dispondo que: “Cumprindo todos os requisitos e, somente, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, o valor do contrato será revertido no futuro financiamento como política de subsídio (incentivo) ao cliente.”. 3.1) Conforme se tem da documentação acostada, a contratação evidencia que o montante pago pelo Reclamante estava condicionado ao atendimento de requisitos específicos e a um prazo mínimo de 90 (noventa) dias para que pudesse ser revertido em eventual financiamento, inexistindo, portanto, qualquer garantia imediata de aquisição do veículo. O próprio contrato estipula que apenas após o transcurso integral desse prazo e desde que cumpridas todas as condições previstas, o valor pago seria abatido do saldo devedor do financiamento futuro, a título de política de subsídio (incentivo) ao cliente. Assim, resta claro que a quantia desembolsada estava diretamente vinculada à prestação de serviços de intermediação e análise de crédito, e não à compra e venda definitiva do bem, reforçando a correção da sentença ao determinar unicamente a restituição do valor, sem reconhecer dano moral. 3.2) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022); (TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024); (TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024); (TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015); (TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 3.3) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 3.4) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 3.5) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088726-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[YGOR MEDEIROS BENTO TAVARES - CPF: 062.644.141-23 (RECORRENTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), CI COMERCIO DE VEICULOS & INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.376.991/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025